Tribunal: TJDFT
Processo: 0028455-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Afasta-se preliminar de violação à dialeticidade recursal quando os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
3. Eventuais infortúnios decorrentes de burocracia junto à Administração Pública não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pela construtora, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, não servindo, portanto, como justificativa para o descumprimento do prazo de entrega previsto no instrumento contratual.
4. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
5. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
6. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir da citação, quando não houver termo de vencimento.
7. Apelação cível conhecida e não provida.